Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO OCASIONADO POR BARRA DE FERRO DE ASSENTO/BANQUETA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$ 6.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (24/06/2020-Id. 66172250), nos termos da Súmula 362 do STJ e art. 405 do Código Civil.

1. Nas razões recursais, a ré/recorrente alega a necessidade de perícia para elucidar a possibilidade de culpa exclusiva da consumidora, decorrente de excesso do limite de 100 quilos sob o banco, de erro na montagem do bem ou de falta de manutenção do produto, adquirido no ano de 2012. No mérito, alega que é natural que o mecanismo de controle de altura a gás se deteriore com o decorrer dos anos, a depender da frequência de uso e sobrecarga de peso sobre o produto. Explana a ausência de provas de defeito ou falhas de fabricação da banqueta. Argumenta sobre a inocorrência de dano moral no caso. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

2. Em sede de contrarrazões, a autora reforça que do acidente resultaram lesões, cortes e escoriações na virilha e parte íntima da recorrida, não vindo a atingi-la gravemente porque a mesma se encontrava atenta e saltou do acento no momento em que cedia, mas ainda assim ocorrera, lesões corporais a ora recorrida. Defende a necessidade de reduzir os danos experimentados no caso e de se reprimir danos a outros consumidores.

3. Inicialmente, verifica-se que a demanda em contexto não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos juizados especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. As provas dos autos demonstram que a autora adquiriu, na data de 26/05/2012, dois bancos Alto Stool, com regulagem de altura a gás, marca Finlandek, pelo valor R$ 129,90 a unidade (ID 20524223).

6. As fotos (ID 20524223) demonstram o acidente de consumo, bem como as lesões à autora, ocasionados por uma das referidas banquetas, colocadas no mercado pela parte ré, conhecida como “Extra hipermercado”.

7. Segundo o artigo 12 do CDC, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

8. O § 1o, do art. 12 do CDC, disciplina que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.

9. A despeito da ausência de perícia, é inadmissível a alegação de que o desgaste natural do assento possa ocasionar acidente ao consumidor, com risco de sequelas irreparáveis e até mesmo de morte, principalmente quando inexiste a informação de necessidade de manutenção do bem.

10. Ainda se consideradas as alegações da recorrente, referente à possível não observância, durante todo o período de uso, do limite máximo de permitido para o bem, de 120 quilos (ID 20524230 - Pág. 4), de falta de manutenção, e de eventual erro na montagem, persiste o defeito do produto colocado no mercado pela parte ré, não sendo o caso de culpa exclusiva da consumidora, mantendo-se intangível, portanto, a responsabilidade dos fornecedores pelos danos suportados pela parte autora (art. 12, §3o, CDC).

11. Com efeito, é evidente a responsabilidade pelo fato do produto (art. 12 do CDC), ressaltando-se o direito da ré de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso, na forma do artigo 13, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

12. O fato de a autora ter sido atingida na região da virilha por barra de ferro de banqueta em que ela se encontrava sentada acarreta situação de constrangimento, transtorno, medo, dor e desconforto que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando situação apta a caracterizar dano moral.

13. Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular a disponibilização no mercado de produtos com riscos de causar dano irreparável a saúde do consumidor.

14. Haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$6.000,00, a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença. Destarte, o valor arbitrado se mostra razoável para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

16. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.

17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

18. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9099/95 c/c art. 85, §2o, I e III, CPC).

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.